Tribunal: TJBA
Processo: 8026411-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026411-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL DA MOTA MENDONCA

AGRAVADO: FRANCISCO ELOI DE SOUSA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO DE OLIVEIRA RAMOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARATIA DE JUÍZO. ARTIGO 919, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos à Execução poderão ter o efeito suspensivo concedido, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Na hipótese vertente, observa-se que a parte recorrente não comprova que procedeu com a garantia da execução através de penhora, depósito ou caução, contrariando o quanto disposto no referido dispositivo.

3. Nestas condições, agiu com acerto a nobre Magistrada
a quo
ao receber os embargos à execução sem efeito suspensivo, considerando a ausência de prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução (artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil).

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026411-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LOJAS LE BISCUIT S/A e como apelada FRANCISCO ELOI DE SOUSA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .